Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703716-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLARA RIBEIRO SALLES, ESPÓLIO DE JOSYRA SAMPAIO AGRAVADO: LUIZ GRACILIANO RIBEIRO SALLES DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora